Tribunal: TJSP
Processo: 2123847-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de produção de prova oral. Acordo homologado. Ausência do advogado de uma das partes para postular homologação. Irrelevância. Alegação de nulidade do título. Rejeição. Assertiva de que o não cumprimento da obrigação se deve à recusa da agravada. Ausência de elementos seguros a corroborar tal

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de produção de prova oral. Acordo homologado. Ausência do advogado de uma das partes para postular homologação. Irrelevância. Alegação de nulidade do título. Rejeição. Assertiva de que o não cumprimento da obrigação se deve à recusa da agravada. Ausência de elementos seguros a corroborar tal alegação. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Fica repelida alegação de cerceamento de defesa, porquanto evidenciada a desnecessidade de produção de outras provas diante dos elementos suficientes constantes nos autos que embasaram a formação da convicção judicial. Cabe ao magistrado avaliar a necessidade ou não da produção da prova, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Estando preenchidos os requisitos para a transação, nos moldes do artigo 840 e seguintes do Código Civil, é de rigor sua homologação. Ademais, ao postular a homologação do acordo firmado extrajudicialmente, é irrelevante que uma das partes não esteja assistida por advogado, não constituindo óbice à homologação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123847-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WILLIAMS
COMÉRCIO DE RODAS E PNEUS EIRELLI, é agravada SHIRLEY CARLA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123847-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43437
2
COMARCA: Campinas – 5a Vara Cível – Juíza Renata Manzini
AGTE. : Williams Comércio de Rodas e Pneus Eirelli
AGDA. : Shirley Carla da Silva

VOTO No 43.437
EMENTA:
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação.
Rejeição.
Cerceamento
de
defesa.
Não
ocorrência.
Desnecessidade de produção de prova oral. Acordo
homologado. Ausência do advogado de uma das partes para
postular homologação. Irrelevância. Alegação de nulidade
do título. Rejeição. Assertiva de que o não cumprimento da
obrigação se deve à recusa da agravada. Ausência de
elementos seguros a corroborar tal alegação. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Fica repelida alegação de cerceamento de defesa, porquanto
evidenciada a desnecessidade de produção de outras provas diante dos
elementos suficientes constantes nos autos que embasaram a formação
da convicção judicial. Cabe ao magistrado avaliar a necessidade ou não
da produção da prova, podendo indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Estando preenchidos os requisitos para a transação, nos moldes do
artigo 840 e seguintes do Código Civil, é de rigor sua homologação.
Ademais, ao postular a homologação do acordo firmado
extrajudicialmente, é irrelevante que uma das partes não esteja assistida
por advogado, não constituindo óbice à homologação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a agravante que o acordo homologado é nulo, tendo ofertado
impugnação arguindo nulidade do título executivo e má-fé da agravada que se recusou ao
recebimento da prestação. Assevera que postulou a produção de prova oral para comprovar
suas alegações, o que foi desconsiderado pelo juízo, ocorrendo cerceamento de defesa.
Aduz a nulidade do título, sustentando que a parte não estava representada por advogado
no momento do pedido de homologação do acordo, de modo que não restou preenchido o
requisito da capacidade postulatória. Insiste na recusa da agravada (exequente) em aceitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123847-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43437
3
o cumprimento da obrigação de transferência do veículo. Pretende a antecipação da tutela
recursal para imediata suspensão da decisão agravada, aduzindo que há pedido de penhora
on-line no valor de R$ 99.579,94 e as suas contas bancárias podem ser bloqueadas a
qualquer momento, ficando evidenciado o perigo de demora, bem como a probabilidade do
direito. Pleiteia a anulação da decisão agravada, com reconhecimento do cerceamento de
defesa, ou a reforma da decisão recorrida.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, a agravada
ofertou contraminuta.
É o resumo do essencial.
De início, fica afastada preliminar arguida na contraminuta, sendo
desnecessária a juntada das peças, diante do contido no § 5o, do artigo 1.017 do CPC:
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II
do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a
compreensão da controvérsia”.
No mérito, não comporta provimento o agravo.
Fica repelida alegação de cerceamento de defesa, porquanto
evidenciada a desnecessidade de produção de outras provas, diante dos elementos
suficientes constantes nos autos que embasaram a formação da convicção judicial. Cabe ao
magistrado avaliar a necessidade ou não da produção da prova, podendo indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. O convencimento é do julgador que irá
efetuar a entrega da prestação jurisdicional. Bem por isso, não há que se cogitar de
anulação da r. decisão agravada.
Por outro lado, a r. decisão agravada afastou corretamente a alegação
de nulidade do título judicial. Isso porque, estando preenchidos os requisitos para a
transação, nos moldes do artigo 840 e seguintes do Código Civil, é de rigor sua
homologação. Conforme consignou a decisão agravada, o acordo firmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123847-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43437
4
representante legal da ré é suficiente para que se presumam verdadeiras as declarações
constantes na transação, sendo dispensável participação do advogado, nem necessita de
reconhecimento de firma. Ademais, ao postular a homologação do acordo firmado
extrajudicialmente, é irrelevante que uma das partes não esteja assistida por advogado, o
que não invalida a avença homologada em juízo. A propósito, confiram-se os julgados
deste E. Tribunal:
“Monitória Cumprimento de sentença Acordo extrajudicial
Homologação condicionada ao reconhecimento de firma do executado Ausência de
exigência legal nesse sentido (vide art. 842 do Código Civil)
Questão atinente,
outrossim, a direitos disponíveis, envolvendo partes maiores e capazes Dispensabilidade
da assistência de advogado para firmar acordo Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2041756-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POSSIBILIDADE DE UM DOS
PARTICIPANTES
DA
TRANSAÇÃO
PEDIR
HOMOLOGAÇÃO, MESMO SEM
CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO OUTRO SUBSCRITOR DA AVENÇA - DIREITO
DISPONÍVEL - PARTES CAPAZES DADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de
Instrumento 2245535-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)
Finalmente, incursões a respeito de eventual recusa da agravada
quanto ao cumprimento da obrigação tornaram-se inócuas, diante da verificação de que a
transferência do veículo foi posteriormente providenciada por meio de ofício do juízo ao
Detran (conforme se infere no processo no 0020330-06.2019.8.26.0114). Não subsistem
as razões recursais sobre a culpa da agravada, afirmando a agravante que fez várias
tentativas para solucionar a questão, mas nada há nos autos que demonstre concretamente
ter havido recusa da agravada, não estando corroborada por elementos seguros a assertiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123847-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43437
5
da agravante.
Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator